Tribunal: TJBA
Processo: 8054276-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL: 8054276-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Impetrante (s): JANDER AMARAL CARVALHO DOS SANTOS Paciente: JOÃO VICTOR BATISTA TEIXEIRA Advogado (s): Jander Amaral Carvalho dos Santos (OAB/BA 55.292) Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR Procurador (a) de Justiça: Marilene Pereira Mota ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ACERCA DA INDISPENSABILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra a decretação e a manutenção da prisão preventiva de Paciente, acusado da prática de roubo simples, sob a alegação de ausência de fundamentos concretos para a medida extrema e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. O Paciente, empresário individual, primário e com bons antecedentes, encontra-se preso preventivamente por fato praticado, em tese, sem violência física e sem uso de arma (emprego de simulacro de arma de fogo). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o decreto prisional originário e a decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente apresentam fundamentação concreta capaz de justificar a medida extrema, considerando suas condições pessoais favoráveis e a possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas. III. Razões de decidir 3. A fundamentação apresentada pelo Juízo de origem nas decisões hostilizadas não demonstrou elementos concretos extraídos dos autos que indicassem a indispensabilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, assim como o não cabimento de medidas cautelares menos gravosas, conforme determina o art. 282, § 6º, do CPP. 4. Jurisprudência do STF e STJ aponta que a gravidade abstrata do delito e a existência de indícios de autoria não são, por si, suficientes para a prisão preventiva, sendo necessária a indicação de risco real e atual à ordem pública. 5. O Paciente é primário, sem antecedentes criminais, exerce atividade lícita e, em tese, embora tenha enganado a vítima para atraí-la ao local do delito, não utilizou de violência nem de arma para a subtração, circunstâncias que não revelam gravidade exacerbada a ponto de justificar a medida mais gravosa, ao mesmo tempo em que autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. 6. Prejudicado o exame das demais alegações da impetração, em razão do acolhimento da tese principal de desnecessidade e desproporcionalidade da prisão preventiva e suficiência das medidas cautelares alternativas. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319, I, II, IV e V, do CPP. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta, não se justificando pela gravidade abstrata do delito. 2. Paciente primário, com bons antecedentes, que pratica o delito de roubo simples sem uso de violência real nem emprego de arma pode responder ao processo em liberdade, mediante aplicação de cautelares diversas.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, 315 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 940.543/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 16.10.2024; STJ, HC nº 854.161/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 17.10.2023; TJ-SP, HC nº 22913472820258260000, Rel.ª Des.ª Renata William Rached Catelli, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 06.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8054276-53.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Jander Amaral Carvalho dos Santos (OAB/BA 55.292), como Paciente, JOÃO VICTOR BATISTA TEIXEIRA, e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça